Tribunal: STF
Processo: ARE 1545269
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 6):



    “EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO STF. RESULTADO DEFINITIVO PUBLICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONVOCAÇÃO ULTERIOR DE CANDIDATOS ELIMINADOS DO CERTAME. ILEGALIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração, quanto os candidatos inscritos no concurso público, devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de considerar constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhor classificados para prosseguir no certame. 3. Evidenciado, na hipótese dos autos, que o edital previa expressamente a desclassificação dos candidatos posicionados além das vagas acrescidas a título de cadastro de reserva, ainda que habilitados na primeira etapa do concurso, não há que se falar em ulterior convocação daqueles candidatos, conforme pretendido pela Decisão nº 3708/2023 exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3.1. Não é admissível que a Corte de Contas Distrital utilize-se do instituto da discricionariedade administrativa para afastar a regra da cláusula de barreira e reverter a eliminação de candidatos já excluídos do certame, sob o risco de deflagrar situação de grave insegurança jurídica. 4. O compromisso assumido pela SEDES-DF de reposição dos cargos de técnico em Assistência Social não pode servir de fundamento para subsidiar a violação das regras previstas no edital do concurso público, sobretudo ao se considerar o impacto orçamentário decorrente da nomeação dos candidatos beneficiados pela derrubada da cláusula de barreira. 5. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.”



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 6, fls. 9-12):



    “(...) sobreleva destacar que a discricionaridade administrativa defendida pelo apelante restringe-se à escolha por parte dos órgãos que promovem o concurso de inserir no edital - ou não - a eliminação de candidatos mediante a regra da cláusula de barreira. Na hipótese dos autos, nota-se que o administrador optou pela aplicação da mencionada regra, ao prever expressamente que os candidatos, não convocados para a etapa do Curso de Formação Profissional, estariam eliminados do certame, consoante se infere das seguintes disposições editalícias (ID 60624123):



    (...)



    Vale dizer, se o edital expressamente previa a desclassificação dos candidatos posicionados além das vagas acrescidas a título de cadastro de reserva, ainda que habilitados na primeira etapa do concurso, não há que se falar em ulterior convocação daqueles candidatos, conforme pretendido pela Decisão nº 3708/2023 exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 



    Isso porque, uma vez adotada a regra da cláusula de barreira pelo instrumento convocatório, os candidatos que não obtiveram nota suficiente para integrar as vagas do cadastro de reserva foram excluídos do certame, cujo resultado definitivo inclusive já restou publicado por meio do Edital n. 28 – SEDES, de 09/09/2020 (ID 60624125 - Pág. 3). 



    (...)



    Demais disso, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é consabido que tanto a Administração, quanto os candidatos inscritos no concurso público, devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. Nesse sentido, não é admissível que o TCDF, na hipótese dos autos, utilize-se do instituto da discricionariedade administrativa para afastar a regra da cláusula de barreira e reverter a eliminação de candidatos já excluídos do certame, sob o risco de deflagrar situação de grave insegurança jurídica.



    (...)



    Nesse sentido, evidente que a Decisão nº 3.708/2023 do TCDF, almejando a ampliação do número de candidatos convocados, acarretaria novas despesas públicas ao Distrito Federal em razão dos custos para a realização de um novo Curso de Formação Profissional com candidatos já eliminados do certame, em desconformidade com as hipóteses contratuais e editalícias. 



    Gize-se que, por intermédio do Ofício nº 856/2023 – 5ª PRODEP/MPDFT, o parquet solicitou informações à SEDES-DF para verificar o impacto financeiro decorrente da Decisão n. 3708/2023 do TCDF. Em resposta, o GDF informou que o cumprimento da referida medida ensejaria uma elevada despesa pública estimada em R$ 762.370,86 (setecentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta reais, e oitenta e seis centavos).



    (...)



    Deste modo, não carece de reparo a r. sentença exarada pelo Juízo de origem, que declarou a nulidade da Decisão nº 3.708/2023 do TCDF, concluindo escorreitamente pela impossibilidade de quebra da cláusula de barreira estabelecida pelo Edital nº 1 - SEDESTMIDH, de 27.11.2018. Por conseguinte, não merece guarida a pretensão recursal reformatória aventada pela Corte de Contas Distrital.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 8), não foram conhecidos (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (b) art. 2º da CF/1988, ao argumento de que o Tribunal de origem (…) não poderia ter interferido em uma decisão administrativa, de caráter meritório, que, amparada em razões jurídicas e de interesse público, flexibilizou a cláusula de barreira na espécie” (Doc. 14, fl. 9); (c) arts. 71 e 75 da CF/1988, uma vez que “ao desconstituir o ato decisório proferido pelo Tribunal ora recorrente na espécie, mediante uma análise de mérito, o acórdão ora recorrido efetivamente incorreu em um indevido cerceamento das atividades desta Corte de Contas, porque impediu o legítimo exercício de suas atribuições institucionais” (Doc. 14, fl. 19); e (d) art. 37, II, da CF/1988, por desvirtuamento do regramento constitucional do concurso público, pois “os candidatos aprovados de acordo com a decisão proferida por este Tribunal serão eliminados do certame caso prevaleça o entendimento consignado no acórdão ora recorrido” (Doc. 14, fl. 20). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que não houve o prequestionamento das normas constitucionais apontadas como violadas, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 282/STF (Doc. 18).



    No Agravo, o agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 282/STF, ao fundamento de que “a simples ausência de menção aos dispositivos constitucionais violados não descaracteriza o prequestionamento” (Doc. 20, fl. 6).



    Em seguida, os autos foram remetidos a esta CORTE (Doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 6):



    “3 - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria versada na presente causa reveste-se de claríssima repercussão geral. 



    Cuida-se, de um lado, de definirem-se os contornos da garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, bem como dos postulados da ampla defesa e do devido processo legal. Trata-se, ainda, das temáticas referentes ao postulado da separação de poderes e do rol de atribuições das Cortes de Contas brasileiras, especialmente na dimensão do controle jurisdicional da atividade desenvolvida pelos Tribunais de Contas. Há, também, o exame do sentido e do alcance do postulado do concurso público na dimensão do regramento da cláusula de barreira, tema que, inclusive, já foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, quer sob o ângulo do potencial efeito multiplicador, quer sob a perspectiva da repercussão política e jurídica do tema, impõe-se reconhecer que a questão constitucional versada nesta causa ultrapassa os interesses das partes, sendo dotada de repercussão geral, nos termos do art. 102, III, § 3°, do Texto Constitucional e do art. 1.035 do Código Processo Civil. 



    Daí a plena possibilidade de exame deste apelo pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente, razão pela qual merece ser reformado.



    Em relação à violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No mais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a sentença que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade da Decisão n. 3.708/2023 do TCDF, concluindo pela impossibilidade de quebra da cláusula de barreira estabelecida pelo Edital nº 1 - SEDESTMIDH, de 27.11.2018. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes, inexistindo, no caso, cerceamento das atividades do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Desaprovação de prestação de contas. Irregularidade formal. Comprovação da realização dos eventos e da aplicação dos recursos. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.)” (RE 1.515.961-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 19/12/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.366.198 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 25/4/2022)



    Além disso, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 635.739-RG (Tema 376, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 3/10/2014), fixou a seguinte tese: 



    É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.”



    O acórdão recorrido decidiu em harmonia com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente